Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725090-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ANAIR GONZAGA DE BRITO, JURAILDES GONZAGA DE BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte impetrante para emendar a inicial, no prazo de 15 dias. Deve a impetrante esclarecer a pretensão deduzida, porquanto o ato judicial atacado foi objeto de recurso interposto junto à 1a Turma Criminal, já apreciada nos termos da seguinte ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO (ART. 118 DO CPP). DESPROVIMENTO. Não há como se acolher o pedido de restituição do bem se não houve sentença condenatória definitiva no bojo dos autos em que houve a apreensão e nem a juntada de documentos comprobatórios atestando a propriedade do veículo apreendido. Assim, enquanto não evidenciado ser a constrição desnecessária para a finalidade legal (art. 118 do CPP), não se defere a restituição. Apelação desprovida. (Acórdão 1276575, 07061073520198070017, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na oportunidade, manifeste-se também sobre o transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora